Tribunal: STF
Processo: RMS 38705
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE SER COMBATIVO POR RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STF. 



    1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 



    2. À luz da Lei n. 1.533/1951, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’ (Súmula 267 do STF). Esse enunciado se encontra válido na vigência da Lei n. 12.016/2009. 



    3. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal Superior: ‘a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente’ (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 30/11/2018). 



    4. No caso dos autos, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, porquanto, além de a decisão impugnada não se revelar teratológica, está sujeita à interposição de recurso próprio, de tal sorte que a impetração do mandado de segurança não se apresenta adequada. 



    5. Agravo interno não provido.” (pág. 1 do documento eletrônico 29). 



    O recorrente afirma que a decisão proferida pelo STJ é ilegal, teratológica e abusiva. Para tanto, aduz que



    “não há que se falar em descabimento de Mandado de Segurança no presente caso, haja vista que o direito líquido e certo do Recorrente de ter o seu recurso julgado foi obstado, em razão de uma decisão teratológica, absurda e ilegal, que desconsiderou documento juntado aos autos e ainda deixou de aplicar um dispositivo constitucionalmente válido e perfeitamente aplicável ao presente caso. 



    É salutar lembrarmos que o Recurso Especial foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no Novo Código de Processo Civil (artigos 219 e 1003, §5°) e por ocasião da interposição do Recurso Especial, a parte recorrente demonstrou, em atendimento ao art. 1.003 do NCPC, por meio de provimento próprio, a suspensão dos prazos a partir de (19/03/2020); assim permanecendo até dia 30/04/2020.” (pág. 6 do documento eletrônico 35).



    Sustenta, ainda, que o ato impugnado equivocou-se em relação ao termo inicial da suspensão da contagem do prazo recursal, nesses termos:



    “A contagem de prazo realizada pela r. decisão monocrática para fins de admissibilidade do Recurso Especial considerou como suspensos os prazos a partir de 19/03/2020, nos termos de Provimento editado pelo CNJ. Ocorre que como demonstra o documento ora em anexo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, por meio de provimento próprio, a suspensão dos prazos a partir de 16/03/2020; assim permanecendo até dia 30/04/2020. Desta forma, uma vez publicado o v. acórdão objeto do Recurso Especial em 10/03/2020 (terça-feira) e suspendendo-se os prazos em 16/03/2020, quando decorrido apenas três dias do prazo, quando do retorno dos prazos em 04/05/2020 ainda restavam 12 dias de prazo para a interposição do recurso. Significa dizer que o prazo para a interposição do Recurso Especial encerrou-se em 19/05/2020, sendo a interposição em 18/05/2020 plenamente tempestiva.



    Aliás, não é demais mencionar que a tempestividade do Recurso Especial também pode ser comprovada pelo simples fato de que o Tribunal de Justiça ao receber o recurso interposto e proferir a decisão de inadmissibilidade objeto do Agravo em Recurso Especial em questão não constatou – até porque de fato não existe – a alegada intempestividade, ou seja, confirmou que o Recurso Especial interposto era plenamente TEMPESTIVO! 



    Tais esclarecimentos traduzem toda a irresignação do ora Recorrente, notadamente porque a comprovação da ocorrência da suspensão dos prazos em decorrência da pandemia do COVID-19 foi feita no momento oportuno e por documentos idôneos, ferindo o direito líquido e certo do Recorrente de ter examinado seu Recurso Especial, gerando, por consequência, CERCEAMENTO DE DEFESA e não observância ao DEVIDO PROCESSO LEGAL.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 35; grifos no original). 



    Ao final, requer:



    “(a) Por todo exposto, e certo de que o acórdão impugnado infringiu as normas constitucionais constantes no Art. 5º, XXXV, LIV e LV da CF/88, na medida em que suprimiu da apreciação do Poder Judiciário a lesão aos direitos do Recorrente, cerceando o seu direito de defesa e não observando o Princípio do Devido Processo Legal, requer que seja o presente recurso conhecido em seu duplo efeito e provido, conhecendo o Mandado de Segurança e concedendo a Segurança, com o intuito de determinar que o e. Superior Tribunal de Justiça – STJ, admitida e dê provimento ao AgInt no Recurso Especial e em consequência admitida o Recurso Especial interposto, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade, dando seguimento à análise do mérito recursal.” (pág. 13 do documento eletrônico 25). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recorrente não trouxe argumentos capazes de modificar as razões expendidas no acórdão impugnado, que, por este motivo, merecem subsistir.



    Inicialmente, destaco, por oportuno, as razões de decidir constantes no julgamento do agravo interno, ora impugnado:



    “O recurso de agravo interno não merece provimento.



    Deveras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. A este respeito, temos os seguintes julgados: AgInt no RMS 53.568/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 05/08/2019; AgRg no MS 25.084/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 27/08/2019. 



    Nas razões do agravo interno, não demonstrou o agravante o desacerto da decisão agravada, uma vez que não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. Suas alegações decorrem do mero inconformismo com a decisão impugnada, visando apenas rediscutir a matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência. 



    Ademais, à luz da Lei n. 1.533/1951, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’ (Súmula 267 do STF). Esse enunciado se encontra válido na vigência da Lei n. 12.016/2009. 



    Dentre outros, confiram-se: […]



    No caso dos autos, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, porquanto, além de a decisão impugnada não se revelar teratológica, está sujeita à interposição de recurso próprio, de tal sorte que a impetração do mandado de segurança não se apresenta adequada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É como voto.” (documento eletrônico 29). 



    Como se pode perceber, o STJ asseverou o não cabimento de mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, salvo nos casos de manifesta ilegalidade ou teratologia e, fundamentado na jurisprudência daquele Tribunal e desta Suprema Corte, acrescentou não ter ocorrido, na hipótese, tais exceções. 



    Dessa maneira, o acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, porquanto não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante – Súmula 267/STF.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS 32.017-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do decisum. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli […].” (RMS 32.389-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Acrescento, ainda, para melhor análise da controvérsia, os argumentos expostos no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 1.879.286/SP, interposto pelo ora recorrente e também julgado pelo STJ:



    “Preliminarmente, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado pelo Tribunal de origem em 10/3/2020 (fl. 434). O fluxo do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia subsequente, isto é, 11/3/2020, fluindo até o dia 18/3/2020 (6 dias úteis). Considerando a suspensão dos prazos processuais pelo CNJ no período de 19/3/2020 a 30/4/2020, bem como no dia 1º/5/2020 (feriado nacional), a contagem somente foi reiniciada no dia 4/5/2020, finalizando o prazo no dia 14/5/2020 (9 dias úteis). 



    Contudo, o recurso especial foi interposto apenas em 18/05/2020 (fl. 436), quando decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 219, caput, 994, VIII, e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 



    Cumpre salientar, ainda, que, nos termos do art. 5º da Resolução 313/2020 do CNJ, para fins de aferição de tempestividade, suspendeu-se o prazo processual no período de 19/03/2020 a 30/04/2020, voltando os processos eletrônicos a fluir a partir de 04/05/2020. 



    Desse modo, ainda que se considerasse que houve comprovação, na petição do agravo interno, da ocorrência de feriado local, tem-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar sua ocorrência no ato da interposição do recurso tido como intempestivo, ficando, portanto, inviabilizada a apresentação de documento hábil em momento posterior para demonstrar sua tempestividade, nos termos da jurisprudência supracitada. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, ‘a partir da redação do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, conclui-se que eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.162.827/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe de 04/09/2018, grifou-se). 



    […]



    Ressalte-se, ainda, que ‘a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a certidão de tempestividade expedida por servidor na instância de origem não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, ou seja, aportados os autos neste Sodalício, é imprescindível nova análise dos pressupostos recursais’ (EDcl no AgInt no REsp 1.702.212/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe de 21/03/2018).



    […]



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.” (págs. 142-147 do documento eletrônico 10; grifos no original). 



    Da transcrição acima, fica claro que o Banco recorrente, ao contrário do que alega neste recurso, não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso tido como intempestivo.



    Por tais motivos, inclusive, o caso dos autos diferencia-se do precedente deste Tribunal indicado na exordial do recurso, qual seja, o RMS 36.114/AM, no qual o recurso especial foi “instruído com calendário judicial, a indicar a ocorrência de feriado local, ponto facultativo e feriado nacional nos dias 5, 6 e 7 de setembro de 2016, respectivamente”, conforme consta do voto do Ministro relator.



    Portanto, na espécie, não há qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso flagrante no ato apontado como coator que sejam aptos a superar a Súmula 267/STF. 



    Assim, conforme asseverado no acórdão recorrido, o writ impetrado no STJ é manifestamente incabível.



    Não há, desse modo, situação de patente excepcionalidade ou de manifesta teratologia, revelando-se evidente, no caso, o recalcitrante inconformismo do recorrente com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável. 



    Na mesma linha é o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio os seguintes trechos:



    “9. O parecer é pelo desprovimento do recurso ordinário. 



    10. O acórdão impugnado, proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não incorreu em ilegalidade, nem feriu direito líquido e certo do recorrente, estando em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte, que reiteradamente tem afirmado a inadmissibilidade do mandado de segurança para impugnar decisão judicial, salvo hipótese de teratologia ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso. A propósito, oportuno colacionar os seguintes precedentes, a título de ilustração: […]



    Nesse mesmo sentido, a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no RMS 31.720/MG, na qual afirmou que ‘há firme entendimento nesta Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em situações excepcionais, cuja singularidade demonstre a teratologia da decisão, seja por abuso de poder, seja por ilegalidade’. Tal orientação encontra-se sedimentada na Súmula 267 do STF, assim redigida: ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’.



    12. Por outro lado, a decisão proferida pela Quarta Turma do STJ no AREsp nº 1.879.286-AgInt-ED/SP, alvo de questionamento via mandado de segurança manejado perante a própria Corte, tem o seguinte teor, no ponto que interessa: […]



    13. Sobre o tema, a jurisprudência desse Pretório Excelso firmou entendimento no sentido da sua incompetência para rever pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. A propósito: […]



    14. De toda forma, conforme bem apontado pelo acórdão que desproveu o agravo interno no mandado de segurança, ‘não demonstrou o agravante o desacerto da decisão agravada, uma vez que não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. Suas alegações decorrem do mero inconformismo com a decisão impugnada, visando apenas rediscutir a matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência.’ (fls. 690) 



    15. Assim, ao contrário do que alega o recorrente, a intempestividade do recurso manejado perante o Tribunal a quo foi devidamente fundamentada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base na legislação de regência. Nos moldes da decisão impugnada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido pacífico de que a suspensão de prazos decorrentes de ato do Tribunal local devem ser comprovados quando da interposição do recurso, senão vejamos: […]



    16. Inexiste, portanto, qualquer vício ou ilegalidade. Com efeito, a Suprema Corte já assentou reiteradas vezes que ‘o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca’, circunstâncias inocorrentes na espécie. 



    17. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso ordinário.” (págs. 4-8 do documento eletrônico 55).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator